Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-91.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010945-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - CPF: 156.976.221-04 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença proferida nos autos de ação inominada que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados em operação de crédito, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, e indeferiu o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão de cobrança manifestamente abusiva de juros, mesmo sem prova de má-fé da instituição financeira;

(ii) saber se a cobrança abusiva, por si só, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Em relação à validade contratual, evidencia-se que a 3. A taxa de juros contratada superou em mais de três vezes a média de mercado, caracterizando violação à boa-fé objetiva e autorizando a repetição em dobro dos valores pagos, conforme entendimento do STJ (Tema 929).

4. A cobrança de valores em desconformidade com a taxa média de mercado constitui conduta contrária à boa-fé objetiva e, por isso, atrai a sanção prevista no p.u. do art. 42 do CDC, independentemente de prova de dolo.

5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de abalo moral significativo, não sendo a cobrança indevida, por si só, suficiente para justificar indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Tese de julgamento:

1. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, ainda que ausente prova de má-fé."

"2. A simples cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, 4a Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, 4a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1016075-88.2023.8.11.0041, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO
contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que julgou parcialmente procedente a "Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Tutela Antecipada e Danos Morais no 1010945-91.2024.8.11.0006 ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Alega o recorrente que, na condição de pessoa idosa, hipossuficiente e com poucos estudos, foi surpreendido por descontos mensais em sua conta corrente decorrentes de um contrato de crédito pessoal não consignado no valor de R$ 1.983,00, cujas parcelas de R$ 390,47 foram debitadas de sua aposentadoria, totalizando, ao final, um pagamento de R$ 14.056,92. Sustenta que jamais autorizou referida contratação, que supostamente realizado por meio eletrônico, sem sua ciência ou concordância.

Relata que identificou-se que os juros praticados pela instituição bancária superam a taxa média autorizada pelo Banco Central à época da contratação, que era de 5,22% ao mês, sendo aplicada no caso a taxa de 17,50% ao mês.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve violação do dever de informação, ausência de contrato assinado fisicamente, falha na prestação do serviço bancário, além de prática abusiva e desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois teve parcela relevante de sua aposentadoria comprometida por dívida que não reconhece, causando-lhe prejuízo material e emocional. Sustenta ainda que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, e que é cabível a inversão do ônus da prova em seu favor.

A sentença de primeira instância
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios no contrato no 950000693963 e determinando sua redução para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação e a restituição na forma simples.

Contudo,
rejeitou o pedido de condenação em danos morais
, sob o fundamento de que os valores cobrados a maior decorreram de um contrato que, até então, era válido e ao qual a autora "aderiu livremente", e que "não tendo sido demonstrada nenhuma ofensa aos direitos da personalidade da contratante", a "mera cobrança indevida, por si só, não gera o dever de reparação por dano moral"

Apelante, busca a reforma da sentença no tocante aos
danos morais
e argumenta que a cobrança de juros abusivos, no triplo da taxa média autorizada pelo Banco Central, somada à sua hipervulnerabilidade (pessoa idosa de poucos estudos) e à natureza alimentar dos valores descontados de sua aposentadoria, configura falha na prestação de serviços e ultrapassa o mero dissabor, ensejando danos morais. A agravante defende que a conduta do banco violou o princípio da dignidade da pessoa humana, cerceou valores indispensáveis à sobrevivência do Apelante e causou perda do tempo útil para resolução da lide.

Por fim, requer a condenação do banco à
restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a ofensa sofrida.

Em contrarrazões (Id. 295794387), o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
defendeu a validade do contrato, juntando documentos que comprovariam a contratação eletrônica e o repasse do valor ao apelante. Sustentou que houve ciência e aceite expressos do consumidor, por meio de gravações e comprovação do depósito em conta bancária de titularidade do autor. Alegou que não houve abuso nas taxas aplicadas, que os encargos estão de acordo com a legislação e com a média de mercado, e que não se configura dano moral nem cobrança indevida, afastando-se a pretensão de repetição em dobro. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO
(Apelante) contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Cáceres, nos autos da Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c Pedido Repetição de Indébito, Tutela Antecipada e Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros abusivos, no triplo da taxa média divulgada pelo Banco Central, bem como ao direito à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Consta dos autos o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado n.o 950000693963, firmado entre as partes, cuja taxa era de 17,50% ao mês (592,56% ao ano). O Juízo de primeiro grau revisou o contrato, substituindo a taxa contratual pela taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época, qual seja, 5,22% ao mês, segundo dados do Banco Central do Brasil.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

No que concerne à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução na forma simples dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob o fundamento de ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O referido dispositivo estabelece a regra geral da repetição em dobro, admitindo exceção apenas nos casos de engano justificável — o que constitui verdadeira cláusula de escape normativa, apta a afastar a sanção pecuniária na ausência de conduta reprovável por parte do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa , nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, que é o caso dos autos, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

No caso em análise, a cobrança de juros remuneratórios em patamar que excede em mais
de três vezes a taxa média de mercado
caracteriza evidente conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda mais considerando tratar-se de consumidor idoso, de baixa renda e em posição de hipervulnerabilidade.

Importante destacar que a exigência de comprovação de má-fé para autorizar a repetição em dobro do indébito impõe ao consumidor um ônus probatório excessivo, denominado de "prova diabólica", contrariando a própria ratio do CDC, que busca equilibrar as relações jurídicas de consumo.

O entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS representa um significativo avanço na tutela dos direitos dos consumidores, ao desvincular a repetição em dobro do indébito da comprovação da má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, como ocorre na hipótese dos autos.

Essa compreensão já foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o caso requer exame acurado das circunstâncias fáticas.

A situação tratada não é daquela em que o dano moral é presumido, ou seja, dano
in re ipsa
, onde não se faz necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

No caso em apreço, embora seja incontestável a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para a caracterização do dano moral. Para tanto, seria necessária a demonstração de que a cobrança indevida ocasionou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade do apelante.

Não se olvida que a instituição financeira praticou conduta reprovável ao estipular taxas de juros manifestamente desproporcionais em relação à média de mercado. No entanto, a aplicação de juros excessivos, embora configure prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva, não constitui, por si só, ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que " não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Compulsando os autos, não vislumbro a presença de elementos que comprovem que a cobrança de juros abusivos tenha causado ao apelante danos que extrapolaram o âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Não há provas de que a cobrança tenha causado inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos, constrangimento público, ofensa à honra ou à dignidade do apelante, ou qualquer outra circunstância excepcional que configurasse efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A propósito, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora esposado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Igualmente é o entendimento do sodalício Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) 6 . A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023 .8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, embora seja indiscutível a abusividade dos juros praticados pela instituição financeira, entendo que a reparação do dano patrimonial, por meio da limitação dos juros à taxa média de mercado e da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, é medida suficiente para a restauração do status quo ante, não se verificando, no caso concreto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Portanto, neste ponto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para determinar que a devolução dos valores pagos a maior pelo apelante seja feita na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de desembolso, facultada a dedução do saldo devedor do contrato, se houve.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025